Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-14.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000025-14.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA - CPF: 017.065.421-43 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), JOAO MARIA DA SILVA - CPF: 430.431.519-68 (APELADO), TATIANE BONISSONI - CPF: 002.878.390-52 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DIAS FERREIRA - CPF: 017.065.421-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (APELANTE), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ARTIGOS 922 E 924 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se
as partes firmaram acordo e restou pactuado o pagamento do débito exequendo em múltiplas parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000025-14.2017.8.11.0003

APELANTE: MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA

APELADO: JOÃO MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA,

contra sentença proferida pela

2ª Vara de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou
extinto o Cumprimento de Sentença movido contra
JOÃO MARIA DA SILVA.

Inconformado, o Apelante aduz que não é o caso de extinção da execução, mas sim de suspensão do feito, visto que o acordo envolve o parcelamento do débito, nos termos do art. 922 do CPC.

Pugna pela anulação da sentença, com a consequente retomada do processo ao seu curso, haja vista que houve o descumprimento do acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou
extinto o Cumprimento de Sentença
.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes firmaram acordo em 24/08/2023, conforme ID. 248060759, em que restou pactuado o pagamento do débito exequendo em 07 parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Nesse passo, verifica-se que deve ser reformada a sentença, pois, na esteira do citado art. 922 do CPC,
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

A propósito:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II -
a obrigação for satisfeita;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.
(destaquei)

Desse modo, no caso, não se afigura presente qualquer hipótese de extinção da obrigação e da execução, portanto, conforme convencionado, o processo deve seguir suspenso até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, onde deverá permanecer suspenso

durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, ou ainda, que retome seu curso regular, em sendo comprovado o descumprimento do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025